Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-10.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701645-10.2020.8.07.0014 RECORRENTE: HYAGO ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA INCABÍVEL. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas a comprovação sobre a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional. 2. Na espécie, havendo prova da materialidade e indícios de autoria de que o acusado tenha tentado ceifar a vida da vítima com um facão, presente o animus necandi, é de ser mantida a pronúncia do réu como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso VI, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, restando-se inviável, por conseguinte, a desclassificação para o delito de lesão corporal. 3. Na fase de pronúncia, o afastamento de qualificadoras somente é possível quanto estas não encontrarem qualquer suporte nas provas dos autos. Não sendo este o caso, devem ser submetidas aos jurados. 4. Somente a embriaguez completa, involuntária, decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada no sentido de atestar a total incapacidade do agente de entender a ilicitude do fato, enseja a incidência da excludente prevista no artigo 28, inciso II, do Código Penal 5. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça. 6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente afirma violação aos artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que não deveria ter sido pronunciado, porquanto ausentes os indícios da autoria do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 413 e 414, ambos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027